Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de furtos qualificados e receptação, objetivando a absolvição por falta de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é verificar se existem elementos de provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de furto qualificado e receptação imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
4. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
5. Se a acusação logra em evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.